Tribunal: TJBA
Processo: 8030310-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030310-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: VANDELMA MENDES OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MORA.
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento manejado no bojo de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada com fundamento em inadimplemento contratual. A agravante alegou ter enviado notificação extrajudicial ao endereço contratual com Aviso de Recebimento (AR), que retornou com a anotação “não procurado”, o que, segundo sua tese, comprovaria a mora, com base no Tema 1.132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciário, legitimando o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ admite a constituição em mora com base no envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário, desde que haja efetiva entrega.

4. A devolução da notificação com a anotação “não procurado” indica ausência de entrega no domicílio do devedor, o que impede a comprovação válida da mora, requisito essencial à concessão da medida liminar de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 3º do Decreto-Lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

5. A mera tentativa de envio da notificação não supre a exigência legal quando frustrada a entrega, sendo necessário demonstrar o efetivo encaminhamento ao endereço contratual.

6. O precedente do STJ (AgInt no REsp 2.007.339/RS) reforça a necessidade de efetiva entrega para a constituição válida da mora, não bastando a simples devolução por "não procurado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A constituição em mora do devedor fiduciário exige a efetiva entrega da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo insuficiente sua devolução com a anotação “não procurado”.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC/2015, art. 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/SP, Tema 1.132, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2.007.339/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8030310-61.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
e,
na qualidade de
Agravada,
VANDELMA MENDES OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des
embargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça